Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715085-43.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CLEIDE MARIA DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AGENTE QUE INDUZ EM ERRO A FILHA DE SUA VIZINHA PARA ENTREGAR ESPONTANEAMENTE A MÁQUINA FOTOGRÁFICA DA MÃE, PARA EM SEGUIDA VENDER NA "FEIRA DO ROLO". PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de obter vantagem ilícita em proveito próprio, enganando a filha de sua vizinha dizendo que a mãe ordenara a entrega de uma câmara fotográfica para tirar fotografias de um recém-nascido. Em seguida vendeu o equipamento na "Feira do Rolo" por cem reais. 2 A materialidade e a autoria do estelionato se reputam provadas na presença inequívoca do dolo de obter proveito ilícito em prejuízo de outrem, induzindo em erro mediante ardil, o que foi demonstrado nas provas colhidas. 3 É cabível o privilégio contido no § 1o, do artigo 171, do Código Penal, quando se trata de réu primário e o valor do prejuízo gira em torno de dez por cento do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos. 4 Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverado a inexistência de provas suficientes para a sua condenação, motivo pelo qual deve ser absolvida. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028